Tribunal: TJSP
Processo: 2048284-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Exceção de pré-executividade – nota promissória - incidente rejeitado com prosseguimento do executório – admissibilidade – propositura após penhora e rejeição dos embargos à execução – jurisprudência do STJ - não conhecida a alegada prática de agiotagem – matéria que exige dilação probatória, devendo ser apreciada em embargos à execução – mantido o indeferimento da assistência judiciária -

Ementa:
*Exceção de pré-executividade – nota promissória - incidente rejeitado com prosseguimento do executório – admissibilidade – propositura após penhora e rejeição dos embargos à execução – jurisprudência do STJ - não conhecida a alegada prática de agiotagem – matéria que exige dilação probatória, devendo ser apreciada em embargos à execução – mantido o indeferimento da assistência judiciária - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048284-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que são agravantes
SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e RONALDO CARVALHO DE SOUZA, é
agravado CARLOS GOMES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048284-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37034
AGRV No: 2048284-10.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA
AGVTES.: SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA E OUTRO
AGVDO. : CARLOS GOMES LOPES
*Exceção de pré-executividade nota promissória - incidente
rejeitado com prosseguimento do executório admissibilidade
propositura após penhora e rejeição dos embargos à execução
jurisprudência do STJ - não conhecida a alegada prática de
agiotagem matéria que exige dilação probatória, devendo ser
apreciada em embargos à execução mantido o indeferimento
da assistência judiciária - agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
o
r.
ato
decisório
de
fls.
2058/2060,
dos
autos
eletrônicos da execução apoiada em nota promissória
emitida pelos executados agravantes em 20.11.2016, no
valor de R$50.000,00, sem vencimento e condicionada à
liquidação do processo n. 0000890-07.1998.8.26.0390 do
Juízo de Nova Granada, que rejeitou exceção de pré-
executividade (fls. 2038 dos principais), sem condenação
dos excipientes em honorários advocatícios e com ordem de
prosseguimento do executório.
2.
À
modificação
do
julgado,
requerem
preliminarmente os postulantes os benefícios da gratuidade
judiciária ou o diferimento do pagamento das custas para o
final do processo. Alegam que figurou na nota promissória
o agravante Sebastião como devedor e o agravante Ronaldo
como avalista. No entanto não existe nota promissória, mas
um amontoado de anotações em um impresso, não prestando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048284-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
documento como título executivo extrajudicial. Aduzem que
alegaram em embargos à execução que a nota promissória é
decorrente de agiotagem praticada pelo agravado, no
entanto a sua distribuição foi cancelada ante a ausência
de recolhimento das custas processuais. Sustentam que
apresentaram
exceção
de
pré-executividade
que
foi
rejeitada. Afirmam que o título não apresenta força
executiva, já que desprovido de obrigação líquida, certa e
exigível. Argumentam que consta no verso do título que “o
pagamento se daria quando da liquidação do processo
99/98”, no entanto isso lhe retira a formalidade legal,
tornando-o
inexigível.
Entendem
ser
desnecessária
a
produção de qualquer prova. Alegam que a exceção de pré-
executividade pode ser alegada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, de forma que o argumento de que não pode ser
recebida após a penhora é matéria controversa e de
entendimento minoritário.
3. O recurso foi recebido e processado com
suspensividade (fls. 24/25). Consta resposta do agravado a
fls. 34/44.
É o relatório.
4. De início consigna-se que no tocante à
gratuidade judiciária pretendida, tem-se que é caso de
indeferimento, mantendo-se o já decidido no referido V.
Acórdão proferido no AI no 2233227-36.2018.8.26.0000, da
lavra deste mesmo Relator, j. 05.02.19, tendo em mira que
não se vislumbra qualquer mudança na capacidade econômico-
financeira dos agravantes, os quais continuam em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048284-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de arcar com os encargos processuais. Pelas mesmas razões
indefere-se o pedido alternativo/sucessivo de diferimento
do pagamento das custas para o final do processo.
5.
No
mérito
o
agravo
não
merece
acolhimento. Isso porque como bem destacou o Magistrado “a
quo”: “A exceção merece rejeição. Realmente a exceção de
pré-executividade vem sendo aceita como instrumento hábil
para invocar matérias de ordem pública que, eventualmente,
causem nulidade ou extinção da execução. No presente caso,
alegam os excipientes que o título executivo não veio
preenchido com a data de vencimento, já que atrás do
título foi especificada circunstância em que tal título
poderia ser cobrado. Ademais, justifica que sua emissão
ocorreu para garantia de empréstimo, através do qual foram
cobrados juros abusivos, em evidente prática de agiotagem.
Ocorre que a exceção de pré-executividade não visa
substituir os embargos à execução, expondo à análise
argumentos que deveriam ter sido ventilados através de
procedimento ordinário, cuja distribuição foi cancelada
pelo não recolhimento de custas pelos embargantes (Proc.
1001536-96.2018). Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça tem entendido não ser possível a propositura de
exceção de pré-executividade após a realização de penhora
e a rejeição dos embargos, como no caso em tela: “AGRAVO
REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA APÓS A
REALIZAÇÃO DA PENHORA E AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. -
Não é possível o manejo de exceção de pré-executividade
após a realização da penhora e a rejeição dos embargos
opostos pela devedora. (AgRg nos EDcl no REsp 905.416/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048284-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/12/2007, DJ 08/02/2008, p. 1)”. Ademais, o
presente procedimento não permite a produção de provas,
principalmente a prova pericial ou mesmo a produção de
prova
testemunhal
acerca
da
suposta
agiotagem...
Obviamente, a discussão pretendida deveria ser travada na
via dos embargos à execução, sendo inadmissível que o
devedor tente desvirtuar a natureza da exceção de pré-
executividade,
invocando
matéria
que
comporta
ampla
dilação probatória e se socorra da exceção para suprir a
impossibilidade de oferecimento do instrumento adequado”
(fls. 20/22).
6.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões. Anota-se que as custas decorrentes
deste agravo são devidas pelos recorrentes, cabendo na
espécie ao Magistrado "a quo" tomar as providências
pertinentes.
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js